Tribunal: STJ
Processo: 0126902-58.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082227 - RJ(2025/0406470-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
AGRAVADO
: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 282628c5-1aa3-4222-9257-dd1c921fd9c9

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 282628c5-1aa3-4222-9257-dd1c921fd9c9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082227 - RJ(2025/0406470-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
AGRAVADO
: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO para desafiar decisão da Presidência, proferida às e-STJ fls.
que
523/524,
não conheceu do agravo em recurso especial, visto que não impugnados,
especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a incidência
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls.
que o
530/536,
agravo em recurso especial impugnou de forma específica os fundamentos de
inadmissão, notadamente a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, com a demonstração de
Documento eletrônico VDA54543284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:03
Código de Controle do Documento: 9213e540-7892-4c95-a58e-a86b6fbdf419

que a controvérsia não demanda reexame de provas nem a interpretação de cláusulas
contratuais, mas apenas a requalificação jurídica de fatos incontroversos e a aplicação da
legislação federal à situação de prestação de serviços sem cobertura contratual.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou seja
submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação às e-STJ fls. 539/549.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar, categoricamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: ausência de
ofensa ao
do CPC, e Súmulas 5 e 7 do STJ.
art. 1.022
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
insurgente não infirmou, adequadamente, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No caso, em relação aos referidos óbices, nas razões do agravo de
que trata o
do CPC, a parte limitou-se a alegar (e-STJ fls.
):
art. 1.042
497/500
B) NÃO HÁ PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 07 DO STJ
Também deve ser rechaçada a afirmação da decisão de inadmissibilidade de
que o Município pretende, em seu recurso especial, por vias transversas,
alterar o quadro fático já estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Relativamente à Súmula 07 do STJ, sua não subsunção ao caso se manifesta
pela circunstância de que todas as violações à legislação federal apresentada
derivam ou de direta interpretação dada à lei, ou seja, questão de direito, ou
por conta de equivocada interpretação jurídica dada ao quadro fático já
estabelecido e moldado pelas instâncias ordinárias.
Já se abordou acima o objeto do Recurso Especial interposto, porém com as
vênias pela reiteração, as violações nele abordadas em nada objetivam reverter
Documento eletrônico VDA54543284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:03
Código de Controle do Documento: 9213e540-7892-4c95-a58e-a86b6fbdf419

ou modificar a moldura fática já estabelecida pelo TJRJ. Conforme já
esclarecido, o objetivo do recurso especial é o reconhecimento da violação aos
seguintes dispositivos legais:
(i)
§1o, IV,
II e parágrafo único, II, CPC;
art. 489,
c/c art. 1022,
(ii)
IV,
parágrafo único,
art. 43,
art. 59,
art. 60, Lei 8.666/93
A partir de tudo o que se expôs até o momento, é fácil perceber que não há
sentido alegar que o recurso especial do Município teria a pretensão de
“simples reexame de prova”, nos termos da
pois toma como
Súmula 7/STJ,
dado o quadro fático estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Com o devido respeito, a aplicação da referida súmula ao caso cuida-se de
evidente equívoco fruto de decisão de inadmissão que deixou de analisar,
adequadamente, o teor das razões recursais e as questões de direito discutidas
no âmbito do julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Ocorre que, ao analisar casos como o dos presentes autos, esta Egrégia Corte
Superior apenas irá, no máximo, proceder a uma requalificação jurídica dos
fatos ou revaloração da prova, expediente aceito pacificamente pelos
Tribunais Superiores.
De toda sorte, ainda que assim não fosse, a situação em questão poderia ser
enquadrada, no máximo, a título apenas argumentativo, como a requalificação
jurídica de um quadro fático já estabelecido pelas instâncias ordinárias, o que
é manifestamente possível ser feito no STJ, respeitosamente.
É de ciência geral que o Superior Tribunal de Justiça admite cotidianamente,
em sede de recurso especial, que haja a requalificação jurídica dos fatos ou,
quando muito, uma revaloração da prova, sem que isso represente um reexame
de questões fático- probatórias.
Reconhece-se, inclusive, que “a revaloração jurídica das circunstâncias fático-
probatórias dos autos não conflita com o enunciado sumular n.
”.
7/STJ
O entendimento acima pode ser confirmado com base em julgados recentes do
STJ, aqui transcritos apenas a título exemplificativo:
[...]
C) NÃO SE BUSCA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 05 O STJ
Deve ser revista a decisão de inadmissibilidade ao afirmar que o Município
buscaria revisar “interpretação das cláusulas contratuais”.
Não merece ser aplicado ao caso o óbice da Súmula 05 do STJ, pois em
nenhum momento se pretende que o Eg. STJ venha a trazer interpretação
sobre cláusula contratual.
A afirmação é facilmente observada quando se nota que todas as violações
apresentadas dizem respeito à violação à legislação federal, jamais à cláusula
contratual alguma.
O objetivo do Recurso Especial interposto não foi e nunca será discutir as
possíveis interpretações das cláusulas contratuais.
As questões abordadas no Recurso Especial não deixam dúvidas quanto ao
equivocado enquadramento do caso à previsão da Súmula 05 do STJ, senão
vejamos: violação aos artigos 489, §1o, IV,
II e parágrafo único,
c/c art. 1022,
II, CPC; violação aos artigos 43, IV,
parágrafo único,
art. 59,
art. 60,
Lei 8.666/93.
Documento eletrônico VDA54543284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:03
Código de Controle do Documento: 9213e540-7892-4c95-a58e-a86b6fbdf419

Além disso, a decisão de inadmissão genericamente aponta a incidência da
Súmula 05 do STJ na hipótese sem esclarecer quais violações apontadas pelo
Município do Rio de Janeiro em seu Recurso Especial supostamente
necessitariam de interpretação das cláusulas do contrato.
Ao contrário, vê-se dos próprios tópicos do recurso que seu objetivo é o de
demonstrar que o entendimento jurídico apresentado pelo Tribunal local se
encontra dissociado da correta interpretação das normas federais em vigor.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta, pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão de inadmissão, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Nesse contexto, não se mostra suficiente, para fins de impugnação
da Súmula 7 do STJ, a mera apresentação da tese recursal defendida ou a alegação de
que não pretende revisão fático-probatória, sem a efetiva demonstração da
prescindibilidade do reexame dos elementos de convicção presentes nos autos.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível
o conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório,
mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as
conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, o que não ocorreu.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a simples
Súmula 7/STJ,
assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas de que
partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.829.565/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
5/10/2021,
22/10/2021)
Documento eletrônico VDA54543284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:03
Código de Controle do Documento: 9213e540-7892-4c95-a58e-a86b6fbdf419

No que diz respeito à Súmula 5 do STJ, caberia, à parte,
demonstrar que é possível conhecer da pretensão sem a necessidade de interpretar
cláusulas contratuais, providência não adotada.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:03
Código de Controle do Documento: 9213e540-7892-4c95-a58e-a86b6fbdf419

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.227 / RJ
Número Registro: 2025/0406470-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01269025820218190001 1269025820218190001 202524512357
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
AGRAVADO
: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : LÊDA BARROS DE AZEVEDO VIANNA - RJ201704
AGRAVADO
: GLOBO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
ADVOGADOS
: GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
TERMO
Documento eletrônico VDA55527820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 9d1a05c0-387a-4879-9936-c2c0abee5c82

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:50:48
Código de Controle do Documento: 9d1a05c0-387a-4879-9936-c2c0abee5c82